Tribunal: TJPA
Processo: 0062779-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062779-77.2012.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TAIS CASSIANO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº. 0062779-77.2012.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0062779-77.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADA:
TAIS CASSIANO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXCESSIVO. APLICAÇÃO DO CPC/73. MANTIDA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela agravante por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é se havia a necessidade de intimação para a regularização do processo antes da extinção por deserção e se o requerimento da juntada do Relatório de Custa configura formalismo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 2015, o qual possibilita a intimação para suprir falta referente à comprovação do preparo, entrou em vigor somente em 18/03/2016.

4.

A sentença foi proferida em 11/02/2015, portanto, aplica-se o CPC/73.

5.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso torna aplicável o art. 511 do CPC/73, impondo a pena de deserção.

6.

O preparo recursal exige a juntada do relatório de conta do processo.

7.

A não realização do devido preparo recursal torna o recurso inadmissível por deserção.

8.

A jurisprudência do TJPA e do STJ confirma a necessidade da comprovação completa do preparo, incluindo o Relatório de Custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Mantém-se a decisão recorrida que não conheceu do recurso de Apelação por deserção.

10.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil de 2015.

Código de Processo Civil de 1973. Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-20. AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº. 0062779-77.2012.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0062779-77.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADA:
TAIS CASSIANO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face da decisão monocrática de ID. Nº 5316302,
proferida pelo então relator, Des. Constantino Augusto Guerreiro,
que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela agravante, ao tempo, apelante.

Em suas razões (ID n.º 5316304), a agravante defende que não houve a sua intimação para a regularização do processo antes da extinção do feito por deserção.

Apontou também que seria um formalismo excessivo requerer a juntada do Relatório de Custa para comprovação do preparo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certificado pela UPJ em ID nº. 5316308, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na ausência de intimação para juntar aos autos o relatório de custas.

De antemão, faz-se necessário ressaltar que apenas com o advento do Código de Processo Civil de 2015 é que se implementou a possibilidade de intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo.

Ocorre que tal código apenas entrou em vigor em 18/03/2016, motivo pelo qual, para fins de aplicabilidade ao cabimento do recurso, verifica-se a data da ciência da decisão recorrida.

Pelo que se passa a analisar os autos.

A Sentença foi proferida pelo juízo de primeiro grau em 11 de fevereiro de 2015, conforme expresso ao fim da decisão em ID. 5316288. Para mais, verifica-se também que sua publicação DJE se deu em 19/02/2015.

Somado a isso, ainda que não seja possível visualizar nos autos a certificação de ciência da parta autora, esta apresentou Apelação Cível em 05 de março de 2015 (ID. 5316290), restando incontroversa a sua ciência da Sentença.

Nesse sentido, fica evidente que a Decisão monocrática de ID.
5316302
foi certeira em aplicar o Código de Processo Civil de 1973.

Outrossim, considerando que a parte recorrente não realizou a devida comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, torna-se imprescindível a devida aplicação do art. 511 do CPC/73.

Este dispositivo compreende que se não for comprovado o devido preparo no ato de interposição do recurso, deve ser aplicada a pena de deserção.

Junto a isso, pontuo que o preparo recursal exige necessariamente a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

Portanto, com a ausência da juntada desse último documento, resta evidente a não realização do devido preparo recursal. Como consequência, o recurso não é conhecido, por ser inadmissível, em razão de sua deserção.

Diante disso, apenas para fins de esclarecimento, é necessário pontuar que a exigência da juntada do Relatório de Custas não se trata de excesso de formalismo.

Destarte, tal documento é essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Bem como estabelecido no art. 9º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas), com redação pela Lei Estadual nº 9.383/2021, que assim dispõe:

“Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou de débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Além disso, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o aresto abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10). (grifo nosso)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PREPARO. GUIAS DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO INCORRETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. Incorreto o preenchimento do código da guia de recolhimento do preparo do recurso especial que indica o TRF 3ª Região como unidade favorecida, estando caracterizada a deserção recursal. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer com a interposição do recurso e na forma da legislação em vigor naquele momento, sendo o correto preenchimento da guia de recolhimento de responsabilidade da parte recorrente, sob pena de se configurar a deserção
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 766.732/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019). (grifo nosso)

Motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, que n
ão conheceu do recurso de Apelação em razão da sua deserção,
não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025